Tribunal: STF
Processo: HC 206569
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Contexto de relações domésticas/familiares. Pedido de desclassificação para o crime de ameaça. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de W.F., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.916/SC (evento 4).
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro em contexto de relações domésticas/familiares (art. 213 do Código Penal, c/c art. 7º, III, da Lei 11.340/06) (evento 2, fls. 27-34).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem, soberano quanto à análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que não estavam presentes os elementos necessários à classificação da conduta do Agravante naquela prevista no art. 147 do Código Penal, ameaça, e, por via de consequência, a inversão do julgado demandaria, necessariamente o revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de desclassificação da conduta de estupro (art. 213 do CP) para a de ameaça (art. 147 do CP). Ressaltam que “do próprio depoimento da vítima, integralmente transcrito no voto condutor proferido pelo Tribunal de Origem, fica evidente que as ameaças não foram proferidas com o intuito de constranger a vítima à prática de qualquer ato libidinoso”. Requerem em medida liminar, e no mérito, a desclassificação do delito de estupro para o crime de ameaça, com a readequação da pena, a fixação do regime menos gravoso e a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte estadual) e, ainda, no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    In casu, ao manter, em sede de Revisão Criminal, a condenação pelo crime de estupro, a Corte Catarinense consignou “que o revisionando foi condenado pelo delito sexual previsto no art. 213 do Código Penal, com implicações no art. 7°, inciso III, da Lei 11.340/06, na medida em que, nos termos assinalados na peça acusatória, tendo em conta o término do relacionamento amoroso havido com a vítima, teria insistido em um encontro com sua ex convivente sob a alegação de uma conversa definitiva e, após a aceitação daquela em participar do compromisso - ocorrido no interior de um veículo -, no decorrer do diálogo entre ambos, passou a proferir palavras de intimidação, inclusive levando-a a lugar ermo e fazendo com que saísse do veículo e se ajoelhasse, afirmando que iria matá-la. Ato contínuo, ao retornarem até a residência da ofendida, não satisfeito com sua conduta até então, após causar temor à ex companheira, constrangeu-a a, com ele, manter conjunção carnal, sem o consentimento desta (...). Com efeito, em um exame detido dos depoimentos acima transcritos, em conjunto com outros elementos de prova obtidos durante as duas etapas da persecução criminal, não há como modificar a conclusão tomada pelo juízo no sentido da condenação pelo delito sexual. Isso porque, primordialmente, não há como perder de perspectiva que as ameaças proferidas pelo revisionando não se resumem àquelas direcionadas à vítima na data dos fatos, pois já tinham iniciado antes mesmo do ocorrido, as quais só foram ganhando mais amplitude com o passar do tempo em face do inconformismo com a separação, chegando inclusive a alcançar os familiares da ex-companheira. Aliás, em uma das mensagens direcionadas à ofendida por meio de aplicativo de telefonia móvel, o revisionando escreveu ‘tá chegando sua hora’ (Evento 1, INQ21), em evidente tom hostil. E, não bastasse a atmosfera de pavor e de intimidação criada pelo revisionando durante o tempo de convívio com a vítima e em período pós rompimento do enlace amoroso, tal ambiente foi avultado no dia em que tomou sua ex-companheira por insistência e a convenceu de perambular consigo no interior de um veículo, causando-lhe ainda mais apreensão. Quanto aos fatos propriamente ditos, não é crível de se imaginar que uma mulher, por sua condição fisica mais frágil e obrigada a passar tempo com seu algoz num clima aterrorizante, detida à força dentro de um automóvel, tentasse agir de forma diversa do que fez a vítima naquela oportunidade, isto é, convencendo o revisionando de que tudo poderia voltar como era antes, num forte empenho em acalmar o ânimo agressivo de ex-companheiro, que relutava em causar a ela mal maior. Dentro deste meio monstruoso criado pelo revisionando até chegar à consumação do ato sexual, evidentemente que a vítima não teria outra alternativa a não ser entregar seu corpo para que o ex-convivente pudesse satisfazer sua lascívia, em clara aceitação à sua condição de inferioridade momentânea, ao passo que naquele instante se viu solitária no interior da residência e diante daquele que poderia lhe retirar a vida. De longe, não passaria pela consciência dos que examinaram detidamente as circunstâncias do ocorrido que a ofendida tivesse qualquer vontade de praticar sexo com o revisionando, tampouco que oferecesse concordância voluntária com o ato criminoso, uma vez que em seu depoimento deixou aclarada sua única intenção: tolerar, suportar, permitir, ainda que contra seus anseios, a realização da ação ilícita pelo executor. Frise-se, que a postura da vítima no sentido de admitir o ato sexual naquele instante detém correlação com todo o contexto de amedrontamento criado pelo revisionando, o que não indica qualquer forma de aprovação por parte dela, tratando-se, pois, do único meio que encontrou para salvaguardar sua vida, ainda que tivesse invadida sua integridade. Desse modo, não se vislumbra do processado condenação contrária ao texto expresso de lei, muito menos que tenha sido proferida contrariamente aos elementos constantes dos autos, derruindo-se, assim, as teses absolutória e de desclassificação para o delito de ameaça”. 
    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça reputou “Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto à análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que não estavam presentes os elementos necessários à classificação da conduta do Agravante naquela prevista no art. 147 do Código Penal, ameaça, e, por via de consequência, a inversão do julgado demandaria, necessariamente o revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus”. 
    Forçoso concluir, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias anteriores assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a consumação do crime de estupro. Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário defendida pelos Impetrantes.
    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.
    Nesse prisma, esta Suprema Corte já consolidou entendimento no sentido de que “a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente [...] também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012); A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). E ainda, ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora